Tribunal: STF
Processo: HC 52685
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Réu preso não requisitado para a instrução do processo. Omissão que poderia ter sido suprida pela defesa, especialmente ao contratar o libelo e ao lhe ser oferecida oportunidade para interrogar as testemunhas no julgamento pelo júri. Não especificação do prejuízo que teria resultado para a defesa em razão da não observância do disposto no Código de Processo Penal. Art. 360, cuja infração não está as arroladas no art. 564. Ordem indeferida.